Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-89.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007959-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JESSICA MARIA DE AMORIM SANTOS - CPF: 035.554.181-57 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO –
TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDEIRA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RE N. 870.947/SE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810/STF – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral.

Por se tratar de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento nas Classes e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, julgou procedente o pedido, para
ordenar ao Recorrente que proceda ao enquadramento e à promoção da servidora Apelada, para o nível 2, classe b, do
cargo de Técnico Administrativo Educacional, condenando o réu ao pagamento das verbas descritas na inicial, observada a prescrição quinquenal, a ser calculada com base no salário percebido pela autora em cada época, no montante a ser apurado na liquidação de sentença.

Determinou que
os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: a) até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária, nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês, correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

O Apelante busca a reforma da sentença recorrida, tão somente no que concerne à forma da aplicação da correção monetária, pleiteando seja observada a modulação dos efeitos das ADIs ns. 4357/DF e 4425/DF, conforme decidido no RE n. 870.947/SE, bem assim para que seja retido, a título de contribuição previdenciária, o percentual de 11% (onze por cento), para o repasse à PREVIVAG.

A Apelada apresentou suas
contrarrazões, afirmando que a retenção de 11% (onze por cento) deve ser feita com juros simples, e que o Recorrente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais (Id.
12425511
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 23599470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020